Tribunal: TJMT
Processo: 1023631-66.2020.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023631-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOS SANTOS GOMES - CPF: 040.967.181-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADNILSON MARTINS FERREIRA - CPF: 022.062.461-55 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADALBERTO BISPO DE SOUZA - CPF: 698.165.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MOREIRA RUVER - CPF: 000.129.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (VÍTIMA), JULIO CESAR MOREIRA TAVEIRA - CPF: 016.641.956-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023631-66.2020.8.11.0003

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS GOMES, ADNILSON MARTINS FERREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AGENTES PRESOS NA POSSE DAS
RES FURTIVAS
[LOGO APÓS O CRIME] – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – ALEGAÇÕES DOS RÉUS INVEROSSÍMEIS – PROVAS SUFICIENTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – BENS AVALIADOS EM R$ 400,00 REAIS – RÉUS REINCIDENTES – DELITO COMETIDO NA FORMA QUALIFICADA (CONCURSO DE PESSOAS) – REPROVABILIDADE DA CONDUTA –– IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS –– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPERTINÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ADMISSÃO PARCIAL/QUALIFICADA DOS RÉUS – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS DOS RÉUS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade criminal imputada aos réus.

A contumácia delitiva dos agentes e o fato do crime ter sido praticado na forma qualificada (em concurso de agentes), somados, afastam a aplicação do princípio da insignificância (TJMT, Enunciado Criminal nº 44).

O decote da qualificadora do concurso de pessoas é inviável quando o conjunto probatório demonstra que os réus agiram com convergência de vontades.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando utilizada para fundamentar a condenação dos agentes (STJ, AgRg no HC 609.131/SP).

A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, por serem igualmente preponderantes.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS ANTONIO DOS SANTOS GOMES e ADNILSON MARTINS FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 155, § 4º, IV, do CP.

A Defensoria Pública requer a absolvição dos réus por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, almeja: a) a exclusão da qualificadora relativa ao concurso de agentes; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente compensação com a agravante da reincidência; c) a fixação da pena pecuniária em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos, que no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 20h00, portanto, durante o repouso noturno, no interior da praça pública da Vila Cardoso, localizada na Rua Papa Urbano VI, s/nº, no Bairro Vila Cardoso, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados ADEMILSON Martins Ferreira e MARCOS ANTÔNIO dos Santos Gomes, agindo em concurso de pessoas, com animus furandi, subtraíram para ambos ou para outrem, coisa alheia móvel,
consistente em 4 (quatro) folhas de tapumes de alumínio, avaliadas em R$ 400,00 (quatrocentos reais),
em prejuízo da J.A.T Engenharia e Construções – pessoa jurídica de direito privado –, esta tendo Júlio César Moreira Taveira como representante.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno policial, que na data, local e horário encimados, os denunciados ADEMILSON e MARCOS ANTÔNIO, aproveitando-se do horário de menor vigilância, deslocaram-se ao palco dos fatos e subtraíram os aludidos tapumes, os quais pertenciam a uma obra pública que estava sendo realizada na praça da Vila Cardoso.

Logo, a polícia militar foi acionada e compareceu, de imediato, no local; ao chegarem, depararam-se com os denunciados carregando as res furtivas e em uma bicicleta; os dois, então, ao perceberam a chegada da polícia, tentaram se separar. Neste momento, ADEMILSON pulou da bicicleta e tentou empreender fuga, todavia, não obteve sucesso, pois fora abordado por uma viatura a uma quadra de distância do local dos fatos.

Desse modo, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à sede policial. Interrogados, os implicados optaram pelo silêncio.

Importante consignar, que os objetos furtados foram recuperados e, posteriormente, entregues ao representante da empresa vitimada
.

Por derradeiro, consta que a J.A.T Engenharia e Construções estava prestando serviços para a Prefeitura de Rondonópolis/MT, consistente em uma reforma do Parque Arareau, localizado na praça da Vila Cardoso, como bem afirmou Júlio César Moreira Taveira em seu depoimento. [...]”. (sic) .”

No tocante ao pedido de absolvição, não obstante a alegação da Defesa de fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada aos apelantes,
sobretudo porque eles não negaram que estavam na posse dos objetos subtraídos
.

Para tanto, valho-me da fundamentação aduzida na sentença hostilizada pelo magistrado sentenciante, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A materialidade do crime de furto encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID. 43070006 - Págs. 01/03), termo de exibição e apreensão (ID. 43070008 - Pág. 01), termo de entrega (ID. 43070026 - Pág. 56) e auto de avaliação indireta (ID. 43070026 - Pág. 57), além da prova testemunhal colhida durante a persecutio criminis.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor dos réus também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos os depoimentos prestados pela vítima e testemunha, que desde a fase inquisitorial e em Juízo são harmônicos e aptos para essa conclusão, como se pode extrair a seguir, com os necessários destaques.

O réu Marcos Antônio dos Santos Gomes, que utilizou o seu direito constitucional ao silencio em sede inquisitorial (ID. 43070014 - Págs. 01/03), em Juízo,
em que pese tenha admitido que pegou as folhas de zinco [medindo 1,5 metros] que estavam na praça do bairro Vila Cardoso, negou que havia subtraído os referidos materiais, haja vista que estavam jogados/esparramados ao chão no local
, (....). Ademais, asseverou que, chegou na praça por volta de 18h30min/19h00min e que haviam diversas pessoas caminhando no local, sendo que deu mais uma volta e foi tomar um refrigerante, quando então passou o corréu Adnilson em uma bicicleta e pediu-lhe um gole deste, de maneira que
o interrogado solicitou sua ajuda para levar as referidas folhas para sua residência, tendo este último concordado em lhe auxiliar, oportunidade em que assim o fizeram
. Por fim, esclareceu que, estava quase chegando em sua residência quando a
polícia militar lhe abordou dizendo que estava furtando os referidos materiais, no entanto, negou à guarnição que estava subtraindo os mesmos, haja vista que estava até mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, não havendo motivo, portanto, para furtar aquelas folhas de zinco
.

Igualmente, o réu Adnilson Martins Ferreira, que utilizou o seu direito constitucional ao silencio em solo policial (ID. 43070011 - Págs. 01/03), em Juízo,
em que pese tenha admitido que ajudou o corréu a carregar as referidas folhas de zinco em sua bicicleta, referindo-se a elas como sendo telhas, negou que tinha ciência de que o material era produto de furto
, aduzindo em síntese que, na data do fato, às 18h00min, estava a caminho de sua residência quando
encontrou o corréu Marcos Antônio próximo à praça, já em uma ponte, carregando o material
e tomando um refrigerante, oportunidade em que pediu-lhe um gole,
sendo que Marcos Antônio relatou que havia encontrado o mencionado material e solicitou um auxílio para levá-lo até sua residência,
pois sua caixa d’água havia sucumbido e quebrado as telhas de seu banheiro e, portanto, estava levando o material para cobrir o cômodo.
Nesta senda, como a casa do corréu era próxima da casa do interrogado, prestou o auxílio ao seu colega, o qual já conhecia
, asseverando que o deixou em frente ao posto, na rua da residência do corréu,
momento em que seguiu em direção à sua residência, quando então foi abordado e detido por uma guarnição da polícia militar, de maneira que o corréu também fora preso
(...). Ao ser indagado pelo D. Promotor de Justiça acerca do vídeo que populares haviam feito no momento em que o interrogado e o corréu estavam subtraindo o material da praça, negou que algo nesse sentido teria sido filmado, pois nada disso aconteceu, contudo, pode ser que haja algum vídeo de ambos juntos na rua carregando o material, tal como afirmou o interrogado a este Juízo.
Por fim, acrescentou que, na época em que ocorreram os fatos, já estava há um ano fora da penitenciária
e que estava trabalhando de servente de pedreiro com seu vizinho, portanto, não havia motivos para furtar quatro folhas de zinco.

Já no que tange à prova testemunhal, temos o depoimento prestado pela vítima Júlio César Moreira Taveira, que apesar de não ter sido inquirido em Juízo, perante à Autoridade Policial (ID. 43070026 - Págs. 54/55) declarou que: “[...] Que
empresa J. A. T. Engenharia e Construções encontra-se prestando serviço para Prefeitura de Rondonópolis/MT, de reforma na área de lazer denominada Parque Arareau
, localizada na Vila Cardoso, nesta cidade.
No dia 03/11/2020, percebemos que foram furtados quatro folhas de tapumes de alumínio
; Que na data de hoje, tomou conhecimento que os tapumes foram recuperados, e encontram-se na 1DP de Rondonópolis-MT;
Que esclarece que somente foram furtados os tapumes
; [...]”. (sic)

Divergindo das versões aventadas pelos réus e conferindo suporte às declarações alhures, temos o depoimento prestado pela testemunha, Adalberto Bispo de Souza, policial militar, que ao ser inquirido em Juízo, ratificou na íntegra o teor de seu depoimento colhido outrora pela Autoridade Policial (ID. 43070007 - Págs. 01/02), oportunidade em que declarou que:

“[...] Que
fomos solicitado via CIOSP onde populares visualizaram dois suspeitos que desde ontem vinham realizando furto de tapumes de alumínio (tapume é um acessório para obras essencial para evitar a passagem de pedestres pelas áreas que estão sendo alteradas, reformadas.) e que na data de hoje por volta das 19:30 viram os dois suspeitos Marcos Antônio dos Santos trajando camisa de cor cinza com vermelho short branco e com tornozeleira eletrônica que estava no presente momento da abordagem desligado o segundo suspeito Ademilson Martins
estava trajando camiseta de time cor vermelha com preto e short de colorido,
no momento do furto estava utilizando uma bicicleta para carregar o produto do furto as 4 folhas de tapumes, diante das informações foi realizado cerco policial que foi logrado êxito na abordagem dos dois suspeito que estavam juntos
caminhando pela Av. Papa Urbano VI, esta guarnição visualizou os dois se separando,
o Ademilson Martins, ao visualizar a viatura , pulou da bicicleta em movimento vindo a cair na via e correu por uma travessa sendo abordado uma quadra acima por outra guarnição, já com a camiseta do lado do avesso para dificultar seu reconhecimento,
após abordagem e checagem ambos suspeitos juntamente com o produto do furto para a 1ª DP para as providências cabíveis. [...]”. (sic)

Ademais, a testemunha encimada acrescentou e esclareceu que,
os conduzidos foram, inclusive, filmados, por um indivíduo que passava no local, subtraindo e carregando as folhas de zinco que estavam sendo utilizados para vedar a obra que a Prefeitura Municipal estava realizando no local
,
qual seja, a restauração de uma quadra de vôlei na praça pública do bairro Vila Cardoso
. (...). No que diz respeito às circunstâncias das prisões de ambos,
o depoente declarou que estes foram vistos juntos pela guarnição e que aquele que conduzia uma bicicleta estava ajudando seu comparsa a carregar os tapumes, no entanto, ao perceberem a presença da viatura, dividiram-se, momento em que o indivíduo que estava a pé pegou os tapumes da bicicleta e seguiu reto no cruzamento em que estavam, enquanto o indivíduo da bicicleta virou a esquerda
, sendo que o suspeito que estava a pé parou por ter cansado de carregar os tapumes nos ombros, sendo detido pela guarnição do depoente, de maneira que o outro foi detido por guarnição diversa algumas quadras depois.

De mais a mais, asseverou ainda o depoente que, após a detenção realizada por sua guarnição, defronte ao Posto Cardoso, o qual possuía o tom de pele mais moreno e utilizava uma tornozeleira eletrônica(...),
este informou a guarnição que havia recebido os materiais de um outro indivíduo em determinada residência, razão pela qual deslocaram até o endereço desta para averiguar a veracidade da informação e constataram que estava fechada e não continha outros tapumes, ao passo que a vizinhança esclareceu que aquele suspeito não teria ido ao local, oportunidade em que o mesmo conduzido tentou indicar novo endereço de onde havia recebido os materiais em tela, mas acabou não procedendo a nova informação por ele declinada
.
Além disso, confirmou que outra guarnição fez a detenção do outro indivíduo que conduzia uma bicicleta e que trajava camiseta de time, a qual já havia sido posta ao lado avesso para dificultar a sua identificação por parte da polícia militar
,
cerca de duas a três quadras do local onde a guarnição do depoente efetuou a prisão do outro suspeito
, tendo aquele declinado à guarnição que não tinha nada a ver com a situação, mas que foi-lhe mostrado o vídeo feito por um cidadão que passava no local e flagrou os mesmos carregando os tapumes, em que mostra o suspeito ajudando o indivíduo que estava utilizando a tornozeleira a carregar os tapumes em sua bicicleta.
Por fim, acrescentou que, diligenciaram ao local e observaram que a obra, a qual estava circulada por folhas de zinco novas, conferiam com as características daquelas apreendidas em poder dos suspeitos, bem como constataram que haviam buracos na vedação desta, consistentes, portanto, na subtração das referidas folhas
.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar,
restou soberanamente comprovada a conduta delituosa dos réus, na prática do delito de furto consumado, tendo em vista o teor do depoimento prestado pela testemunha Adalberto, policial militar
, portanto, detentor de fé pública, o qual ao ser auscultado em Juízo
confirmou que, na data dos fatos, através das informações repassadas via CIOSP e, posteriormente, de posse de um vídeo feito por um cidadão que flagrou os réus perpetrando a conduta delituosa em apuração nestes autos, ou seja, já com todas as informações pertinentes ao êxito da diligência, quais sejam as características físicas e as vestes, bem como a bicicleta conduzida por um deles e a tornozeleira eletrônica utilizada pelo outro suspeito, lograram encontrar ambos os réus em conjunto, nas proximidades do palco dos fatos, de posse das res furtivas, tendo ambos empreendido fuga em direções diversas, no entanto, sem sucesso, já que duas guarnições diferentes conseguiram realizar suas detenções
.

Aliás, em Juízo,
ambos não justificaram o motivo pelo qual empreenderam fuga da polícia quando perceberam a presença da viatura
, (...).
Some-se a isso, o fato do réu Adnilson ter sido encontrado já com as vestes postas ao avesso, no intuito de dificultar sua identificação por parte da polícia militar, não tendo trazido qualquer motivo em Juízo que justificasse tal conduta
.

Ademais
, o réu Adnilson aduziu em Juízo que não havia motivo para furtar ínfimas quatro folhas de zinco, pois estava trabalhando como servente de pedreiro com seu vizinho
, no entanto, constata-se que na qualificação de
seu interrogatório colhido pela Autoridade Policial, o mesmo declarou que exercia o labor como autônomo, mas que estaria desempregado
(ID. 43070026 - Pág. 13). (...).

Por outro lado,
após a apreensão das res furtivas, o policial afirmou que esteve novamente no palco dos fatos e constatou que todas as folhas de zinco lá presentes eram novas e, portanto, similares àquelas apreendidas em poder do réu Marcos Antônio, bem como observou que, de fato, faltavam folhas de zinco na vedação que circulava toda a obra
, ou seja, haviam buracos na referida vedação.

De mais a mais, o simples fato dos réus terem “encontrado” tais folhas de zinco na obra, ainda que estivessem caídas ao solo, não justifica o recolhimento destas, haja vista que a propriedade não lhes recai e sim à construtora que prestava serviço à Prefeitura Municipal, configurando, pois, subtração de coisa alheia móvel,
portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição e sequer em reconhecimento da tentativa, pois reafirmo que, a res furtiva foi recuperada já em outro local.”

Como se vê, o apelante MARCOS ANTÔNIO disse que
“pensou que tais bens estivessem abandonados”
, ao passo que o réu ADNILSON afirmou ter apenas auxiliado o primeiro a transportar os referidos materiais, desconhecendo eventual ilicitude.

Todavia, conquanto os réus tenham negado a prática delitiva, suas versões não se mostram verossímeis, sobretudo ao se considerar as circunstâncias da prisão deles [apreensão da
res furtivas
na posse deles; fuga ao avistar a polícia; indicação aos policiais de locais aleatórios de onde havia pegado tais objetos; colocação das vestes do avesso durante a fuga; etc.].

A conduta adotada pelos réus – após o assenhoramento – não condiz com as alegações levantadas por eles, tendo em vista que, se realmente acreditassem que não se tratavam de objetos ilícitos, não tinham motivos para empreenderem fuga [ao avistar a guarnição] e, sobretudo, dificultar a ação policial [como nas circunstâncias acima transcritas], demonstrando que eles atuaram conscientes de que estavam cometendo o crime de furto.

A prova oral produzida também evidencia que os objetos não estavam abandonados, mas em uma obra pública em construção [reforma da área de lazer de uma praça].

Se demonstrado que os apelantes tinham ciência de que os bens não se tratavam de “materiais abandonados”, revelam-se as suas intenções de se apropriarem de coisa alheia móvel.

Destaco ainda que “
a posse da coisa furtada pelo réu leva à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a suposta posse lícita do bem subtraído da vítima”
(TJMT, AP 0001386-09.2010.8.11.0010, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 18.8.2021).

Nesse contexto, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova o crime de furto imputado aos agentes.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“A prova de que o prédio público não estava abandonado, mas apenas trancado, em construção de uma unidade de pronto atendimento (UPA), afasta por completo a tese de atipicidade formal do delito por subtração de coisa achada.”
(N.U 0002348-14.2018.8.11.0087, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 06/06/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO DE CAIXAS D’ÁGUA – TERRENO EM CONSTRUÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE – ANIMUS FURANDI CONFIGURADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO. O conjunto probatório confirmou que a res furtiva – 02 (duas) caixas d'água, com capacidade para 1000 (mil) litros – estava no interior de um imóvel em construção, e não em um terreno baldio, sendo que para ingressar no local havia um portão de tábuas.”
(AP 0005003-67.2014.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 12.2.2020)

Noutro giro, o juiz da causa afastou a aplicação do princípio da insignificância nos seguintes termos:

“(...) não obstante ao pleito defensivo pela aplicação do princípio da insignificância e/ou do furto privilegiado, entendo que esta
não deve prosperar, pois não ficou provado que o valor dos bens se posta como irrisório, tendo em vista que as res furtivas foram avaliadas em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação indireta acostado aos autos (ID. 43070026 - Pág. 57) e, na época dos fatos, perfazia mais de 38% do salário mínimo (valor da época – R$ 1.045,00)
, valendo destacar que,
ainda que considerássemos a avaliação trazida pelo D. Defensor Público, por ocasião de suas alegações finais, qual seja, R$ 200,00 (duzentos reais), de igual modo, não se postaria como ínfima referida quantia, eis que, na época dos fatos, perfazia mais de 19% do salário mínimo
.
Além disso, registre-se que ambos os denunciados são reincidentes na prática delitiva, sendo que Marcos Antônio foi beneficiado com a progressão de regime do fechado para o semiaberto em março deste ano, sob a condição do monitoramento eletrônico
, o qual encontrava-se, inclusive, descarregado/desligado no momento de sua detenção,
enquanto o Adnilson recebeu o mesmo benefício em novembro de 2019, tendo sido determinada a sua regressão cautelar ao regime fechado em abril de 2020, por descumprimento das condições, ou seja, até mesmo antes da prática do crime em apuração neste feito, cujo mandado de prisão encontrava-se aberto
(...).”

No caso em exame, qualquer que seja o valor dos objetos subtraídos [R$ 400,00 ou R$200,00 reais], a contumácia delitiva dos apelantes e o fato do crime ter sido praticado na forma qualificada (em concurso de agentes), somados, revelam maior reprovabilidade do comportamento deles e afastam a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 44 deste Tribunal:
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadora inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”

Tampouco a restituição dos bens furtados à vítima permite o reconhecimento da bagatela, consoante os seguintes acórdãos do STJ:

“A mera restituição dos bens furtados à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para reconhecimento da bagatela. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 583.008/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 14/05/2021)

“A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 641.246/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 06/08/2021)

Noutra vertente, sem maiores delongas, o decote da qualificadora do concurso de pessoas é inviável quando o conjunto probatório demonstra que os réus agiram com convergência de vontades no cometimento do crime de furto.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Comprovada, pelas provas orais, a participação de outro agente na empreitada criminosa, evidenciada está a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.”
(AP n° 0006505-65.2019.8.11.0064, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 16.02.2021)

“Revela-se inconsistente o pleito de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, se ficar evidenciado no arcabouço probatório que o recorrente agiu na companhia de outro indivíduo.”
(TJMT, Ap 48802/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/07/2017)

Noutro giro, de acordo com a jurisprudência do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida,
ainda que tenha sido parcial ou qualificada
, quando utilizada para fundamentar a sua condenação (AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Na hipótese, conforme a transcrição acima da sentença, as declarações dos réus alicerçaram o decreto condenatório, justificando, portanto, o reconhecimento da atenuante inserta no art. 65, III, ‘d’, do CP.

Passo à readequação das penas.

Do réu MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS GOMES
:

Na primeira fase, foi reconhecida corretamente a vetorial de antecedentes criminais e utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) para aumentar a pena-base, fixando-a em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão:

“O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos duas condenações definitivas, conforme se denota do extrato de situação processual executória do sistema SEEU em anexo, portanto,
utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0009479-80.2016.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT, para valorar negativamente essa circunstância
e
a outra condenação oriunda da ação penal de nº 0015067-97.2018.8.11.0064, que também tramitou na citada Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência
, em que ambas foram juntadas aos autos de execução penal de nº 0007546-38.2017.8.11.0064 (SEEU), em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis (...).”

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, transformando a pena-base em provisória.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantido o regime prisional semiaberto, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência.

Lado outro, fixo 11 (onze) dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Do réu ADNILSON MARTINS FERREIRA
:

Considerando que o réu ADNILSON encontra-se na mesma situação do corréu MARCOS [possui maus antecedentes e reincidência; identificada a atenuante da confissão], utilizo-me dos mesmos parâmetros acima para tornar a sua pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, conservado o regime semiaberto.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS GOMES e ADNILSON MARTINS FERREIRA para
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021